Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VONTADES. FIM AO LITÍGIO. CONTRATO DE TRANSAÇÃO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Noticiada nos autos a ocorrência de um acordo extrajudicial de vontades que põe fim ao litígio, revela-se, tecnicamente, a existência de um contrato de transação, posto que, sem a interferência do Judiciário, as partes compuseram seus interesses da maneira que melhor lhes pareciam.
2. Evidenciam-se na documentação acostada os pressupostos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, revelando-se a transação exposta plenamente de acordo com a ordem jurídica.
3. Não há que se cogitar em invalidade do pacto em comento por desconhecimento de cláusula, uma vez que os agentes envolvidos são capazes, o objeto é lícito, possível e determinado, e a forma está de acordo com o que exige a lei.
4. Ademais, de acordo com expressa previsão, a transação somente se anula mediante a comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849 do CC). Estando patente a ausência qualquer dessas causas de anulabilidade, o respeito à vontade das partes constitui medida imperativa.
5. Negou-se provimento ao recurso.